Tribunal: TJPA
Processo: 0001564-16.2014.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10337 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001564-16.2014.8.14.0080
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

APELADO: DORIVALDO PINTO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDA. TRABALHADOR RURAL. INCAPACIDADE TOTAL E

PERMANENTE. COMPROVADA. CARÊNCIA. DISPENSADA.

1.
No caso concreto, observo que o apelado provou o exercício de atividade rural não apenas por meio de certidão emitida pela Justiça Eleitoral (Id. 2598765 – Pág. 28), como também por meio de diversos documentos emitidos pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Município de Bonito (Id. 2598765 – Pág. 22 a 26). Outrossim, anexou fotocópia de contrato de comodato no qual figura na condição de comodatário de área em propriedade rural destinada à agricultura (Id. 2598765 – Pág. 29 a 30).

2. De mais a mais,
encontra-se impossibilitado, de forma total e permanente, para exercer suas atividades laborais habituais, sendo portador de doença na coluna vertebral por anos, tornando-o inapto para o desenvolvimento de duas atividades laborais. É o que se observa dos documentos juntados à petição inicial, bem como laudo médico assinado por médico da rede pública de saúde e exames anexados ao longo do trâmite processual (Num. 2598771 - Pág. 4/5). Ademais, importante destacar que o apelante sequer refutou a alegação de incapacidade laboral do apelado.

3. Considerando a condição de segurado especial, nos termos do art. 11, VII da Lei 8.213/91, não há necessidade de preenchimento do requisito carência, mas sim o exercício de atividade rural, conforme o disposto no art. 39, I da referida lei.

4.
Neste contexto, não se pode perder de vista a função social da seguridade social, vez que, a aposentadoria por invalidez visa acolher o cidadão contribuinte, que, acometido de incapacidade total e permanente, não possui mais condições de retornar ao mercado de trabalho, e, por consequência, garantir o seu sustento.

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
em face da sentença exarada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Bonito
, nos autos da
Ação Ordinária de Concessão de Benefício Previdenciário, ajuizada por DORIVALDO PINTO PEREIRA.

Alega o autor, em síntese, ser
lavrador e segurado da previdência social, razão pela qual pleiteou, na via administrativa, perante o INSS, a concessão de auxílio-doença, ante a sua incapacidade laboral causada pelo exercício da sua profissão.

O requerimento formulado na esfera administrativa foi indeferido pelo INSS, razão pela qual o apelado ajuizou a ação e postulou a concessão de aposentadoria por invalidez, com o reconhecimento de sua incapacidade laboral permanente.

O INSS apresentou a sua contestação (Id. 2598767 – Pág. 1 a 8), a qual foi seguida pela manifestação do apelado sobre os termos da peça de defesa (Id. 2598769 – Pág. 2 a 3) e pela realização da audiência de instrução e julgamento (Id. 2598770 – Pág. 27 a 28).

O Juízo de origem proferiu a sentença guerreada (Id. 2598772 – Pág. 1 a 3), oportunidade na qual julgou totalmente procedente a ação e ordenou, ao INSS, a concessão da aposentaria por invalidez em favor do apelado.

Inconformado, o INSS interpôs o Recurso de Apelação (Id. 2598774 – Pág. 2 a 13), sustentando que a sentença hostilizada padece de
error in judicando
, uma vez que o apelado não teria comprovado a sua condição de segurado.

O INSS aduz, ainda, que o apelado não provou a sua condição de trabalhador rural, não servindo, para tanto, a certidão da Justiça Eleitoral constante nos autos, razão pela qual se faz imperiosa a reforma da sentença apelada.

Em suas contrarrazões recursais (Id. 2598775 – Pág. 7 a 9), a parte apelada argumenta que a sentença atacada julgou acertadamente a ação e, por isso, deve ser mantida na sua integralidade.

O ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação cível.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente ressalto que, em aplicação ao art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso de apelação cível será analisado sob a égide do CPC/2015, uma vez que ataca decisão publicada posteriormente à vigência do Novo Diploma Processual Civil.

Conforme relatado acima,
o INSS interpôs o Recurso de Apelação (Id. 2598774 – Pág. 2 a 13), sustentando que a sentença hostilizada padece de
error in judicando
, uma vez que o apelado não teria comprovado a sua condição de segurado, bem como sua condição de trabalhador rural, não servindo, para tanto, a certidão da Justiça Eleitoral constante nos autos, razão pela qual se faz imperiosa a reforma da sentença apelada.

Na origem trata-se de ação previdenciária de auxílio-doença/rural, cuja pretensão é o estabelecimento do aposentadoria por invalidez. A sentença, condenou o INSS (recorrente) ao implemento da aposentadoria por invalidez, a contar do requerimento administrativo. Contra esta decisão, o INSS interpôs o presente recurso de apelação.

Segundo o artigo 1º da Lei nº 8.213/91, a Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim, assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente.

Com efeito, para a concessão de
aposentadoria por invalidez
é necessária a constatação de incapacidade total definitiva e a impossibilidade de reabilitação do segurado para atividade que lhe garanta a subsistência. Esse é o teor do art. 42 da Lei n° 8.213/1991, conforme a seguir transcrito
:

“Art. 42. A
aposentadoria
por
invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que
, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

No caso concreto, observo que o apelado provou o exercício de atividade rural não apenas por meio de certidão emitida pela Justiça Eleitoral (Id. 2598765 – Pág. 28), como também por meio de diversos documentos emitidos pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Município de Bonito (Id. 2598765 – Pág. 22 a 26). Outrossim, anexou fotocópia de contrato de comodato no qual figura na condição de comodatário de área em propriedade rural destinada à agricultura (Id. 2598765 – Pág. 29 a 30).

De mais a mais,
encontra-se impossibilitado, de forma total e permanente, para exercer suas atividades laborais habituais, sendo portador de doença na coluna vertebral por anos, tornando-o inapto para o desenvolvimento de duas atividades laborais. É o que se observa dos documentos juntados à petição inicial, bem como laudo médico assinado por médico da rede pública de saúde e exames anexados ao longo do trâmite processual (Num. 2598771 - Pág. 4/5). Ademais, importante destacar que o apelante sequer refutou a alegação de incapacidade laboral do apelado.

Por fim, considerando a condição de segurado especial, nos termos do art. 11, VII da Lei 8.213/91, não há necessidade de preenchimento do requisito carência, mas sim o exercício de atividade rural, conforme os dispositivos a seguir transcritos:

“Art. 39. Para os segurados especiais, referidos no inciso VII do
caput
do art. 11 desta Lei, fica garantida a concessão:

I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) salário mínimo, e de auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86 desta Lei, desde que comprovem o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do benefício requerido, observado o disposto nos arts. 38-A e 38-B desta Lei;”

Neste contexto, n
ão se pode perder de vista a função social da seguridade social, vez que, a aposentadoria por invalidez visa acolher o cidadão contribuinte, que, acometido de incapacidade total e permanente, não possui mais condições de retornar ao mercado de trabalho, e, por consequência, garantir o seu sustento.

A conjugação entre realidade fática e às exigências reais do mercado para avaliação sobre reinserção no mercado de trabalho, é chamada de “fator social”, e tem sido amplamente adotada pelo jurisprudencial pátria
:

“ACIDENTE DO TRABALHO - INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA PARA ATIVIDADES BRAÇAIS -
CONDIÇÕES SOCIAIS
QUE RECOMENDAM A APOSENTAÇÃO - BENEFÍCIO DEVIDO ATÉ A DATA DA INATIVAÇÃO POR IDADE, FACULTADA OPORTUNA OPÇÃO POR UMA DAS DUAS JUBILAÇÕES. A aposentadoria por invalidez acidentária depende da ocorrência de infortúnio (ou fato equiparável) que comprovadamente incapacite o segurado e o impeça de desempenhar a atividade laboral.
O assunto não é apenas médico (limitando-se a medir as condições físicas); pesa-se o contexto social (p.ex., idade, grau de escolaridade, experiência profissional), avaliando-se se concretamente é plausível que o trabalhador consiga novo emprego. Na espécie, embora
o perito confirme a possibilidade de reabilitação profissional para atividades menos penosas, a idade e o histórico laboral da autora desaconselham que se vá por esse caminho. Termo final da aposentadoria por invalidez acidentária readequado, porém, em princípio, até a data da implementação da aposentação por idade, sem prejuízo de a segurada optar por um dos benefícios (que não são acumuláveis). Remessa e recurso parcialmente providos.

(TJ-SC - AC: 00261227820098240038 Joinville 0026122-78.2009.8.24.0038, Relator: Hélio do Valle Pereira, Data de Julgamento: 21/02/2019, Quinta Câmara de Direito Público)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS PREENCHIDOS. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. ATIVIDADE BRAÇAL. IMPOSSIBILIDADE REAL DE REABILITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. - A qualidade de segurada da demandante e o cumprimento da carência são incontroversos. - No tocante à incapacidade, o laudo pericial, datado de 03/05/2013, atestou que a autora sofre de patologia tumoral, sem metástase em linfonodos regionais e sem a confirmação de metástase.
O perito concluiu que a demandante está parcial e permanentemente inapta ao trabalho desde a mastectomia radical feita em 2004. - O critério de avaliação da incapacidade não é absoluto; a invalidez deve ser aquilatada ante as constatações do perito judicial e as peculiaridades do trabalhador, sua formação profissional e grau de instrução
. - No caso em exame, a total incapacidade foi adstrita ao trabalho que exige esforços físicos. Porém, a parte autora sempre exerceu atividades braçais (doméstica e lavadeira), atividades nas quais não se pode prescindir de grandes esforços físicos, para as quais a sua incapacidade é total. - Ademais, não é exigível a adaptação em outra função, uma vez que a parte autora, atualmente com 67 anos de idade, somente trabalhou em atividades braçais e, ainda que não adoecesse, teria muita dificuldade em conseguir e se adequar a trabalhos mais leves. Abatida, agora, por seus males, certamente, não conseguirá se reabilitar em outra função. - Incidência da verba honorária somente sobre as parcelas vencidas até a sentença (Súmula 111 do STJ). - A correção monetária e os juros moratórios incidirão nos termos do manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor, por ocasião da execução do julgado. - Apelação do INSS parcialmente provida.

(TRF-3 - AC: 00298134320114039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS, Data de Julgamento: 06/03/2017, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/03/2017).
”

Desse modo, sopesando as peculiaridades do caso, comprovada a incapacidade laborativa do apelado, a qualidade de segurado especial (rural), corroborada por documentos e depoimento de testemunha, bem como a dispensa do cumprimento da carência, concluo que o juízo de 1º grau agiu com acerto ao julgar procedente o pedido autoral, razão pela qual deve ser desprovido o recurso do INSS e mantida a sentença que reconheceu o direito do autor/apelado à aposentadoria por invalidez, desde
a data do requerimento administrativo
.

DISPOSITVO.

Ante o expostos, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 17/12/2020